Tribunal: TJMT
Processo: 1030275-57.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030275-57.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIS LUANA FRANCO MACARIO - CPF: 011.407.301-50 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMOVEIS DE MINAS GERAIS - CNPJ: 28.654.935/0001-00 (RECORRIDO), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030275-57.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Thais Luana Franco Macario

Recorrido(s):

Associação Seven dos Possuidores de Automóveis de Minas Gerais

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 199/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR QUE SE EQUIPARA A SEGURO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM DESACORDO COM A TABELA ESPECÍFICA. REPARO NÃO REALIZADO PELA SEGURADORA. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou evidenciado que houve a associação veicular Reclamada realizou a cobrança de coparticipação no valor de R$ 5.752,00 referente a abertura de chamado de reparo do bem, aberto pela associada Reclamante. Contudo, tal cobrança mostra-se em desacordo com a Tabela de Coparticipação juntada na própria defesa, posto que na referida consta que “uber, 99POP, Cabify, etc. Coparticipação: 10%/Mínimo R$ 2.000,00”.

2. No tocante a pretensão recursal de indenização por dano moral, o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica da consumidora, devendo a situação por ela vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

3. Consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Contudo, quanto aos danos morais pleiteados, não se vislumbra motivação suficiente a ensejar o deve de indenizar moralmente, vez que dos autos não consta qualquer relato mediante comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação à direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral”.

4. Mero transtorno, incômodo ou aborrecimento não se revela suficiente à configuração do dano moral, devendo o direito reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de desentendimentos do cotidiano. (TJRJ - APL: 36013 RJ 2009.001.36013, Relator: Des. Vera Maria Soares Van Hombeeck, Primeira Câmara Cível, Publicação: 06/07/2009).

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a parte Reclamada a ao pagamento de indenização por dano materiais no importe de
R$ 1.239,00 (mil, duzentos e trinta e nove reais)
com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (Artigo 405/CC), correção monetária (INPC), a partir do desembolso (súmula 43/STJ)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023